Tribunal: STF
Processo: HC 244917
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 188.962/MG (e-doc. 32, p. 328-329).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses de detenção, como incurso na sanção do art. 24-A, da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência). A reprimenda corporal foi substituída por pena restritiva de direitos, que consistia na prestação de serviços à comunidade pelo tempo da condenação (e-doc. 6, p. 4). 



    3. Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena para 3 meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena pecuniária equivalente a um salário mínimo (e-doc. 6, p. 12). A condenação transitou em julgado.



    4. Durante a execução da pena, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento novo crime doloso (tráfico de drogas). Diante disso, o Juízo da execução penal reconheceu o cometimento de falta grave e reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, determinando, ainda, a regressão para o regime fechado (e-doc. 11).  



    5. Sobreveio o édito condenatório que sentenciou o paciente à pena de 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 712 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    6. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 26). Em face dessa decisão, formalizou-se o mencionado recurso perante o STJ.



    7. Neste habeas corpus, o impetrante alega excessiva demora no julgamento de recurso ordinário em habeas corpus pelo STJ. Narra que o paciente está preso há mais de dois anos. Salienta que o recurso encontra-se aparelhado para julgamento e concluso ao Ministro Relator desde 17/11/2022. Afirma que a regressão “per saltum” para o regime fechado foi medida excessiva e desproporcional. Destaca que, a rigor, o paciente não havia iniciado o cumprimento da pena quando preso em flagrante, o que impede a caracterização da falta grave. Aduz viável a colocação do paciente no regime semiaberto. Diz não haver, na comarca de domicílio do paciente, estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto.



    8. Busca, liminarmente, o direito de aguardar o julgamento final desta impetração em custódia domiciliar. Requer, no mérito, seja declarada nula a decisão que implicou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a regressão ao regime fechado. Pugna pelo reconhecimento da nulidade da decisão unificação da pena, com manutenção do regime fechado. Pleiteia, por fim, o direito de cumprir a pena em regime domiciliar.



    9. Colhe-se de consulta realizada ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que a condenação alusiva ao crime de tráfico de drogas transitou em julgado em 13/06/2024.



    É o relatório.  



    Decido.



    10. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    11. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    12. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que o pedido de liminar pleiteado confunde-se com o próprio mérito da insurgência, razão pela qual a apreciação deve ficar reservada para o momento do julgamento definitivo, com exame mais aprofundado da matéria, determinando o encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator